Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718455-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO À agravante para manifestar-se em cinco dias, (i) se persiste o seu interesse recursal, tendo em vista o julgamento do AI 0719815-96 e sobre (ii) a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada, bem como o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé (id. 76290252). Intime-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora